Tribunal: CARF
Processo: 10768.004366/2001-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.004366/2001-29
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.937 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MARIA ROLLAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
LANÇAMENTO. NULIDADE. PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. É nula, por
vício formal, a Notificação de Lançamento expedida por meio eletrônico sem a
indicação do cargo ou função e do número da respectiva matrícula do chefe do
órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a expedi-la.
Súmula CARF no 21: É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que
não contenha a identificação da autoridade que a expediu.
Não há que se falar em preclusão quando a deliberação da questão se der por
meio da aplicação de súmula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004366/2001-29
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.937 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004366/2001-29

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-003.202, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
A presente notificação do ITR/1995, no SRF 4095246-0, foi emitida contra o
Espólio acima identificado, proprietário do imóvel rural denominado “Boa Fé”, localizado no
município de Santa Maria Madalena/RJ.
Em 22/03/2002, a DRJ, no acórdão no 992, às fls. 37/40, considerou, por
unanimidade, procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 18/09/2013, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 54/58,
exarou o Acórdão no 2801-003.202, de relatoria do Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada,
julgando, preliminarmente, a NULIDADE do lançamento emitida em 19/07/1996, formalizado
pela Notificação do Lançamento, por falta da identificação da autoridade que a expediu, apesar
da mesma ter sido retificada, posteriormente, em 05/04/2001, o que não se consubstanciou em
novo lançamento. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 1995
NULIDADE DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DE SÚMULA.
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a
identificação da autoridade que a expediu, conforme a Súmula CARF no 21. As
decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória por seus membros.
Recurso Voluntário Provido
Em 10/09/1914, às fls. 60/71, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Preliminar/Nulidade -
Notificação sem identificação da autoridade. Súmula CARF no 21 (Vinculante). Segundo a
União, entendeu a Turma a quo entendeu pela nulidade por vício formal do lançamento, por
considerar nula primeira notificação sem identificação da autoridade que expediu, apesar de ter
havido outra notificação, em aplicação à sumula CARF no 21, segundo a qual: “É nula, por vício
formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação da autoridade que a
expediu.” Ocorre que, sem sentido oposto, em caso semelhante ao presente processo, inclusive
do mesmo contribuinte JOSÉ MARIA ROLLAS – ESPÓLIO e sem declaração de nulidade da
primeira notificação, entendeu a Primeira Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes,
aplicando o mesmo enunciado sumular, na época, constante na súmula no 01 do 3o Conselho de
Contribuintes (“É nula, por vicio formal, a notificação de lançamento que não contenha a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.937 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004366/2001-29

identificação da autoridade que a expediu.”), pelo provimento parcial do recurso para que fosse
admitida como data de vencimento o término do prazo de 30 dias da ciência da nova notificação
de lançamento. Em sentido oposto ao decidido nestes autos, o acórdão divergente não declarou a
nulidade do lançamento fiscal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 73/76, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Preliminar/Nulidade -
Notificação sem identificação da autoridade. Súmula CARF no 21 (Vinculante).
Cientificado o Contribuinte (Espólio) do Acórdão e da admissibilidade do
Recurso Especial da União, à fl. 80, os autos vieram conclusos para julgamento, sem
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A presente notificação do ITR/1995, no SRF 4095246-0, foi emitida contra o
Espólio acima identificado, proprietário do imóvel rural denominado “Boa Fé”, localizado no
município de Santa Maria Madalena/RJ.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Preliminar/Nulidade - Notificação sem identificação da
autoridade. Súmula CARF no 21 (Vinculante).

Conforme acórdão recorrido:
Diante do exposto, deixo de analisar as demais questões formais e materiais
levantadas pelo Recorrente e voto por reconhecer a nulidade do lançamento,
formalizado pela Notificação do Lançamento emitida em 19/07/1996, por
falta da identificação da autoridade que a expediu, apesar da mesma ter sido
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.937 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004366/2001-29

retificada, posteriormente, em 05/04/2001, o que não se consubstanciou em
novo lançamento.

A Fazenda Nacional argumenta que o correto seria afastar a nulidade prevista na
súmula, nos mesmo termos do paradigma, sob alegação de preclusão.
Ocorre que por se tratar de matéria já sumulada neste conselho, neste caso Súmula
Carf 21 – trata-se de nulidade formal que permite o relançamento. Não há que se falar em
preclusão consumativa temporal quando se tratar de nulidade apontada por súmula do Tribunal
administrativo, não cabe ao conselheiro ignorar a sua aplicação sob alegação de que esta não foi
requerida.
Assim assiste razão ao acórdão recorrido que agiu corretamente ao anular o
lançamento em face de deficiência na atividade da autoridade fiscal, conceituando,
entretanto, tal vício como formal, o que permitirá o reinício do prazo para lançamento, nos
termos do art. 173, II, do CTN (relançamento).

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Declaração de Voto

Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural relativo ao exercício de 1995, portanto
na vigência da Lei no 8.447, de 1994, que estabelecia lançamento na modalidade “por
declaração”, concedendo-se o prazo de trinta dias para que o Contribuinte efetuasse o pagamento
dos valores estampados na Notificação de Lançamento.
No presente caso, a Notificação de Lançamento do ITR/1995 foi emitida em 19/07/1996,
com vencimento fixado em 30/09/1996 (fls. 06), facultando-se o direito à Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), o que efetivamente foi apresentado pelo Contribuinte, por
meio da Inventariante (fls. 05).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.937 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004366/2001-29

A Delegacia da Receita Federal (DRF) no Rio de Janeiro/RJ atendeu a alguns dos
pedidos formulados na SRL, apenas no que dizia respeito às alterações cadastrais (fls. 02 a 04).
Na oportunidade, aquela autoridade asseverou que efetuava ditas alterações “mantendo-se o
lançamento efetuado mediante notificação emitida em 19.07.96 ...” (fls. 03).
Assim, ao Contribuinte foi enviada uma nova Notificação de Lançamento (fls. 12),
emitida em 05/04/2001, porém com a manutenção da data de vencimento da Notificação original
(30/09/1996).
O Contribuinte, por sua Inventariante, impugnou a exigência (fls. 14/15) alegando, dentre
outros argumentos, que a Notificação de Lançamento de fls. 12 havia extrapolado o prazo
decadencial de cinco anos.
Apreciando a Impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Recife/PE assim pontuou, quanto à arguição de decadência (fls. 23):
“a constituição do crédito tributário constante da notificação do lançamento do ITR/1995, se deu em
19/07/1996, com vencimento em 30/09/1996. Portanto, dentro do prazo legal de constituição do crédito
tributário.”
O Contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, não mais se insurgiu quanto ao prazo
para a formalização do lançamento, ficando então assentado, para ambas as partes, que o
lançamento fora efetivamente formalizado por meio da Notificação emitida em 19/07/1996.
Nesse passo, o acórdão recorrido, partindo da premissa estabelecida pela própria
Administração Tributária e aceita pelo Contribuinte – portanto já definitiva - observou a
necessidade da declaração de nulidade, por vício formal, da Notificação de Lançamento emitida
em 19/07/1996, em face da Súmula CARF no 21:

De plano, é de se observar que a notificação de lançamento, na fl. 23, que enfim “constitui
o crédito tributário”, como já afirmado pela Unidade de origem e pelo julgamento a quo,
em suas respectivas manifestações nos autos, conforme citado e grifado no Relatório, não
contém a identificação da autoridade que a expediu.
Ao analisar a SRL, a Unidade de origem – DRF, assentou que manifestava-se no sentido
de que fossem efetuadas alterações cadastrais, “mantendo-se o lançamento efetuado
mediante notificação emitida em 19.07.96, ...”. A seu turno, o julgamento de 1a instância
fundamentou que “a constituição do crédito tributário constante da notificação do
lançamento do ITR/1995, se deu em 19/07/1996, com vencimento em 30/09/1996.
Portanto, dentro do prazo legal de constituição do crédito tributário.”
Nenhuma autoridade manifestou-se por declarar a nulidade da Notificação, por vício
formal e efetuado um novo lançamento, como possibilitado no art. 173, II, do CTN.
Ante a falta de identificação da autoridade, apontada, incide o disposto na súmula no 21
do CARF:
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento que não contenha a identificação
da autoridade que a expediu.

Assim, a conclusão do acórdão recorrido, no sentido da nulidade da Notificação de
Lançamento emitida em 19/07/1996, por força de aplicação de súmula do CARF, e de que a
Notificação emitida em 05/04/2001 não constituiu um novo lançamento, foi consequência da
premissa adotada tanto pela DRF como pela DRJ, e aceita pelo Contribuinte, por sua
Inventariante.
Nesse contexto, o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa ultrapassar a
nulidade declarada por força de Súmula do CARF – de observação obrigatória pelo Colegiado –
para, após, considerar como válida a segunda Notificação, apenas com alteração da data de
vencimento do tributo, tudo isso com respaldo na decisão de primeira instância que, como já
restou patente, nunca validou a segunda Notificação, interpretando-a como mero resultado de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.937 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004366/2001-29

“reclamação administrativa” que, de resto, suspenderia a exigibilidade do crédito tributário,
formalizado com a primeira Notificação. Confira-se a conclusão do Recurso Especial:

Por todo o exposto, com base na divergência apontada, requer a União o provimento
do presente recurso:
(...)
(b) seja restabelecida a decisão de primeira instância, mantendo o crédito tributário em
comento, considerando como data de vencimento da segunda notificação o término do
prazo de 30 dias da data de sua ciência, conforme acórdão divergente.

Com efeito, no entender desta Conselheira tal pedido revela-se incabível, já que, quando
da interposição do apelo, já havia se consolidado nos autos a premissa de que o crédito tributário
havia sido constituído com a emissão da primeira Notificação de Lançamento. Nesse contexto,
conceder o status de lançamento à segunda Notificação constituiria inovação incompatível com o
rito do processo administrativo fiscal, ainda mais quando tal objetivo é combinado com
descumprimento de súmula do CARF.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital